Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA E PERMUTA. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO CONCRETA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando-se que, antes de versar sobre a admissibilidade do recurso da parte adversa, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões se refere ao próprio mérito da discussão debatida, com ele deve ser apreciada.
2. Não sendo necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia posta nestes autos, o julgamento antecipado da lide é poder-dever, e não mera faculdade processual.
3. Além de a ré não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, tendo apenas insistido no conteúdo de suas alegações, sem cumprir com a necessária dialeticidade quanto ao tema controvertido, é certo que a prova dos autos comprova suficientemente a inexistência de verossimilhança de suas alegações quanto ao motivo para o não cumprimento do contrato. Assim, escorreita a sentença ao concluir pela configuração da culpa exclusiva da ré na rescisão do negócio jurídico objeto de contenda, o que se extrai com suficiência do conteúdo da prova documental produzida neste feito.
4. A partir do reexame das cláusulas contratuais pertinentes, verifica-se que a multa contratual prevista pelas partes tem natureza de cláusula penal compensatória e, fixada em patamar razoável para a hipótese de inadimplemento, funciona como pré-fixação dos danos, e não apenas para indenizar adimplemento tardio da obrigação como cláusulas penais de natureza moratória. Destarte, para a espécie, é indevida a cumulação da multa compensatória com lucros cessantes, a título de indenização suplementar, esta última não convencionada (art. 416, parágrafo único, do CPC).
5. Por meio do cotejo entre os pedidos formulados e o provimento jurisdicional concedido, não há configuração de sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), mas sim sucumbência recíproca que justifica a divisão proporcional dos encargos realizada em sentença, que é razoável e consentânea com o que cada parte ficou vencida na demanda.
6. Preliminares rejeitadas. Ambas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas.